Tribunal: TCU
Processo: 032.070/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12722/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.070/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aldo Leandro de Souza (XXX.352.834-XX); Antonio Francisco Monteiro (XXX.174.064-XX); Antonio Hamilton do Vale Ribeiro (XXX.272.504-XX); Artemizio Bernardino dos Santos (XXX.170.404-XX); Expedito Rosado de Souza (XXX.706.304-XX); Lucila Honorato de Souza (XXX.023.474-XX); Olga Nogueira de Sousa Moura (XXX.076.973-XX); Ozelita Gadelha da Silva Araujo (XXX.713.414-XX); Pedro Quirino de Oliveira (XXX.165.534-XX); Raimunda Maria Felix (XXX.334.704-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal Rural do Semiárido. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.